Tribunal: TCU
Processo: 020.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que determinou a hospital universitário que se abstivesse de prorrogar o contrato celebrado para fornecimento e higienização de enxovais hospitalares, em decorrência de imprecisões ou irregularidades no edital da respectiva licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se analisa, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Ebserh contra o Acórdão 1923/2020-TCU-Plenário , que determinou ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina que se abstivesse de prorrogar o contrato celebrado para fornecimento e higienização de enxovais hospitalares, em decorrência de imprecisões ou irregularidades no edital da respectiva licitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar o item 1.6 do Acórdão 1923/2020-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: "1.6. determinar ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) /Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de renovar o contrato celebrado em decorrência do Pregão Eletrônico 45/2020, ou o prorrogue por apenas mais 6 (seis) meses, caso se revele estritamente necessário para a realização de nova licitação;" 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, informando-lhe que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.